Tribunal: STF
Processo: AI 822378
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Previdenciário. 3. Agravo de instrumento. Deficiência de traslado. 4. Dever da parte zelar pela correta formação do instrumento. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.